Tribunal: CARF
Processo: 10725.720848/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720848/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.206 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
KARLA FERREIRA SIQUEIRA CRETTON RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL. COMPROVAÇÃO.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar o
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-78.333,
proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB, em 19 de dezembro de 2017, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720848/2013-60
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 2.962,15, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 13.023,20. Motivo da glosa:
Regularmente intimado no Termo de Intimação Fiscal 2010/60298875991861 o
contribuinte deixou de apresentar os comprovantes do efetivo pagamento das despesas
médicas referentes a:
030.561.187-94 DR. J0SIVAL FRAGA valor R$3.000,00
085.860.587-26 DRA. GISELLE DA SILVA ESC0CARD valor R$10.000,00
40.294.225/0001-12 UNIMED CAMPOS valor R$ 23,20 contribuinte deixou de
apresentar comprovante de pagamento nesse valor
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 08/08/2013, conforme documento de
fls. 30-31 e, em 05/09/2013, apresentou impugnação acostada às fls.02-03, alegando,
resumidamente, o que se segue:
- que apresentou os documentos originais e cópias dos comprovantes de dependência,
despesas com instrução e despesas médicas;
- que as despesas médicas da Unimed refere-se a pagamento de mensalidades em seu
benefício e de seu dependente Lucas Siqueira Creton;
- que os recibos dos pagamentos realizados ao cirurgião dentista Dr. Josival Fraga e a
fisioterapeuta Dra Giselle da Silva Escocard estão regularmente preenchidos e não
contêm quaisquer vícios;
- que nunca fez saques específicos destinados a estes pagamentos e a exigência de
comprovação de despesas médicas por meio dos números dos cheques não consta na
legislação, conforme entendimentos dos Tribunais Federais;
- que os cheques são documentos suprem a falta de outros documentos comprobatórios;
- que cabe a Receita Federal cobrar dos signatários dos recibos o valor eventualmente
não declarado e não desconsiderar esses valores abatidos;
- que a fiscalização em momento algum questionou a validade dos recibos glosados e o
efetivo recebimento pelos prestadores de serviços;
- que seus rendimentos são suficientes para cobertura das despesas questionadas;
- que as despesas foram desembolsadas em espécies.”
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/ BSB julgou a impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário lançado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
II - DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS
3.O presente feito administrativo se originou em razão do lançamento de ofício,
representado pela Notificação de Lançamento n° 2010/839010222664374, que
constituiu crédito tributário relativo ao IRPF, exercício 2010; ano-calendário 2009. A
razão do lançamento impugnado foi a glosa de deduções médicas, quais sejam:
(i) JOSIVAL ROCHA FRAGA1 - CPF 030.561.187-84R$ 3.000,00
(ii) GISELLE DA SILVA ESCOCARD2 - CPF 085.860.587-26R$ 10.000,00
(iii) Unimed de Campos Coop. de Médico - CNPJ 40.294.225/0001-12R$ 23,20
4. Desde já a recorrente consigna que não será objeto de discussão neste recurso a glosa
de R$ 23,20 da Unimed de Campos Coop. de Médico - CNPJ n° 40.294.225/0001-12,
pois tudo indica que houve erro material no preenchimento da respectiva declaração de
ajuste anual da contribuinte. Então, nesta irresignação a parte concentrará o debate em
torno das glosas dos itens '(i)' e '(ii)' em epígrafe.
5. Pois bem. Apesar de ter apresentado durante a fiscalização e na impugnação recibos
idôneos comprovando as despesas médicas, o lançamento foi praticado porque a
fiscalização, sem apontar dúvida razoável contra os aludidos recibos, entendeu que a
recorrente não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas (vide página 3 da
Notificação de Lançamento). A decisão de primeira instância, sem desqualificar os
recibos apresentados, seguiu a mesma linha, valendo destacar as seguintes passagens do
voto condutor do acórdão recorrido (acórdão n° 03-78.333 da 6a Turma da DRJ/BSB):(
(...)
6. Contudo, em razão da robustez dos recibos apresentados nos autos, além de outras
circunstâncias que serão exploradas nesta peça recursal, a decisão de primeira instância
merece ser reformada para, com efeito, afastar as glosas feitas pela autoridade
lançadora.
7. Inicialmente, é preciso sublinhar que os recibos apresentados preenchem
adequadamente os requisitos previstos no art. 80, § 1o, II e III, do Decreto n° 3.000/99
(RIR/99): todos apontam a própria recorrente como paciente, atestando, ainda, que foi a
mesma quem efetuou os pagamentos; outrossim, há nos recibos o nome, CPF e
endereço dos prestadores. Portanto, não há vício de natureza formal ou material capaz
de retirar a idoneidade dos recibos como meio hábil de comprovação das despesas
médicas. Ademais, para de uma vez por todas demonstrar a idoneidade dos recibos, a
recorrente, com base no princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário, apresenta as declarações anexas firmadas pelo dentista
JOSIVAL ROCHA FRAGA - CPF 030.561.187-84 e pela fisioterapeuta GISELLE
DA SILVA ESCOCARD - CPF 085.860.587-26.

1 Cirurgião dentista.
2 Fisioterapeuta.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

8. Doutro turno, no caso concreto não é razoável exigir da recorrente a comprovação do
efetivo pagamento mediante a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou
faturas de cartão de crédito.
9. E por que não é razoável?
10. Ora, é de suma importância ressaltar que a autoridade lançadora, em nenhum
momento, apontou os motivos pelos quais os recibos apresentados não foram suficientes
para comprovar as despesas médicas. Não houve uma justa motivação por parte da
fiscalização capaz de macular o caráter comprobatório dos recibos apresentados pela
interessada, sendo certo que a aplicação do art. 73 do RIR/99 merece ponderação, só
devendo ser aplicado nas hipóteses em que a fiscalização, de forma expressa e clara,
apresente dúvidas razoáveis em face da idoneidade dos recibos, o que não houve no
caso concreto. Nessa direção vale reproduzir entendimento fixado pelo próprio CARF
no acórdão n° 10421.833: (...)
11. Além da ausência de dúvida razoável em face dos recibos, os pagamento foram
feitos em espécie. Inclusive, em relação às despesas com a fisioterapeuta GISELLE DA
SILVA ESCOCARD - CPF 085.860.587-26, isso ficou assentado expressamente no
correspondente recibo. Então, é impossível impor à recorrente a comprovação dos
pagamentos através de cheques ou faturas de cartão de crédito, já que todos os
pagamentos foram feitos em espécie.
12. Na mesma esteira, a comprovação por meio de extratos bancários também é um
ônus excessivo imposto a contribuinte, pois é improvável que os saques realizados pela
recorrente coincidam sempre com os pagamentos em questão, posto ser comum que as
pessoas físicas realizem saques de numerários para cobrir as demais despesas do seu
dia-a-dia em concomitância com as suas despesas médicas. A propósito, essa foi - e é - a
praxe da recorrente no seu cotidiano; então, é extremamente difícil a parte demonstrar a
correlação entre os valores sacados e as despesas a título de dedução médica.
13. Não se pode perder de vista que, no caso concreto, as quantias pagas não foram tão
vultuosas, o que revela a absoluta plausibilidade dos pagamentos em espécie.
14. Especificando a partir das características do caso concreto, se vê que:
(i) quanto ao valor de R$ 3.000,00 vinculado ao dentista JOSIVAL ROCHA FRAGA
-CPF 030.561.187-84, a parte realizou o pagamento em três parcelas de R$
1.000,00:maio/2009, junho/2009 e julho/2009. Não estamos diante de quantias - R$
1.000,00,por mês -, que exijam uma operação financeira específica para o
adimplemento dadespesa com o tratamento dentário. É natural presumir que a recorrente
possuísse,em espécie, quantia suficiente para realizar os aludidos pagamentos.
(ii) no caso dos pagamentos feitos à fisioterapeuta GISELLE DA SILVA
ESCOCARD- CPF 085.860.587-26, consta no recibo que as sessões realizadas na
própriaresidência da recorrente ao longo do ano de 2009 foram no valor de R$ 50,00
cadauma, totalizando 200 sessões num valor de R$ 10.000,00, sendo perfeitamente
criveiconcluir que os pagamentos em dinheiro foram feitas em pequenas quantias
durante o ano de 2009, como, por exemplo, diariamente (por sessão), semanalmente,
quinzenalmente ou até mesmo mensalmente, sendo impraticável demonstrar a
correlação desses pagamentos com a movimentação financeira da recorrente via extrato
bancário; trata-se de prova excessivamente onerosa imposta a interessada. Além disso,
como na situação anterior, também é natural presumir que a recorrente possuísse, em
espécie, quantia suficiente para realizar os aludidos pagamentos em razão do pequeno
vulto por causa dos pagamentos diluídos, sendo tal situação reforçada pela declaração
da fisioterapeuta de que recebeu em espécie.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

15. Por estas razões, conclui-se que a decisão de primeira instância merece ser
reformada no que se refere às glosas a título de dedução médica com os profissionais
JOSIVAL ROCHA FRAGA - CPF 030.561.187-84 (dentista) e GISELLE DA
SILVA ESCOCARD - CPF 085.860.587-26 (fisioterapeuta), vez que a recorrente,
nos termos do art. 80 do Decreto n° 3.000/19995, faz jus a tais deduções indevidamente
excluídas pela autoridade lançadora.
Ill- D O PEDIDO
16. Por todo o exposto, a recorrente requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente
recurso voluntário para reformar a decisão de primeira instância, declarando-se, então, a
improcedência do lançamento em relação às glosas ora discutidas.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF referente ao exercício 2010. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 2.962,15, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Sobre a questão, assim constou na decisão recorrida:
“DAS DESPESAS MÉDICAS
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”). § 1o O
disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...] (negritos nossos)
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito a Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
No Termo de Intimação Fiscal no 2010/602908875991861 foi solicitada a comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas declaradas (fl. 11).
Devidamente intimada a comprovar o efetivo pagamento por meio de cópias de
cheques, extratos bancários ou de cartões de crédito, a contribuinte, em resposta, deixou
de apresentar os comprovantes do efetivo pagamento das despesas médicas glosadas.
Em sede de impugnação, a interessada somente apresentou os recibos dos profissionais
de saúde e afirmou que os pagamentos foram realizados em espécie.
É importante ressaltar que o pagamento das despesas médicas em espécie não é proibido
pela legislação, todavia o interessado deve possuir meios de comprovar tal operação.
A contribuinte deveria ter apresentado as cópias dos extratos bancários para comprovar
os saques efetuados para a realização dos pagamentos em espécie, onde pudesse
verificar a coincidência entre as datas e os valores dos saques com os respectivos
pagamentos efetuados.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

Cabe destacar que a interessada somente menciona na DIRPF o recebimento de
rendimentos de pessoas jurídicas (Prefeitura Municipal de Campos e Fundo Municipal
de Saúde), que normalmente são efetuados por meios de instituições bancárias (fl. 24).
Por fim, registra-se que independentemente da situação fiscal dos profissionais de
saúde, cabe a contribuinte apresentar toda a documentação exigida pela fiscalização
para comprovar a dedução das despesas médicas.
Quanto à glosa do valor de R$ 23,20 da Unimed Campos, as declarações de pagamentos
de fls. 12-13 comprovam o montante de R$ 3.065,52. Como a contribuinte informou R$
3.088,72 na Declaração de Ajuste Anual, a fiscalização acertadamente efetuou a glosa
do valor de R$ 23,20.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas”.
A Recorrente, então, em sede recursal, consignou que não será objeto de
discussão neste recurso a glosa de R$ 23,20 da Unimed de Campos Coop. de Médico - CNPJ
n° 40.294.225/0001-12, pois tudo indica que houve erro material no preenchimento da respectiva
declaração de ajuste anual da contribuinte.
Ademais, procedeu à ratificação de seus argumentos aduzindo que os documentos
apresentados são suficientes para comprovação das demais despesas excluídas pela autoridade
lançadora e requereu a reforma da decisão recorrida no tocante às glosas a título de dedução
médica com os profissionais JOSIVAL ROCHA FRAGA - CPF 030.561.187-84 (dentista) e
GISELLE DA SILVA ESCOCARD - CPF 085.860.587-26 (fisioterapeuta).
Contudo, razão não lhe assiste. Explique-se.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido na Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 - Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Portanto, analisando os autos, é inconteste o direito da fiscalização em exigir os
comprovantes de efetivo pagamento das despesas de saúde quando julgar que os recibos
apresentados não são suficientes (Súmula CARF no 180).
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acordo de piso e carreado aos autos
documentos complementares, visto que aqueles constantes às fls. 12 a 17 não são suficientes
para infirmar a imputação ora em exame.”
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.206 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720848/2013-60

Inclusive, conforme Termo de Intimação Fiscal no 2010/602908875991861 (e-fls.
11), a Recorrente foi intimada, no curso dos autos, a apresentar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas Devidamente intimada a comprovar o efetivo
pagamento por meio de cópias de cheques, extratos bancários ou de cartões de crédito, a
Recorrente, em resposta, deixou de apresentar os comprovantes do efetivo pagamento das
despesas médicas glosadas
De fato, a Recorrente não apresentou um conjunto probatório robusto
correspondente que comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou
evidenciado o pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito,
a apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos.
Neste preciso sentido, tem decido este Tribunal:
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180. É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da
prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais que podem ser todos
os meios de prova admitidos em direito. (Acórdão no 2402-011.808, Relator: Diogo
Cristian Denny, Redator designado: José Márcio Bittes, Data da Sessão: 12 de julho de
2023)
Repise-se, no curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de
defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 72
DF CARF MF
Original